Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, IMPETRADO POR GIRAFA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA CONTRA SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, JULGADO IMPROCEDENTE. COBRANÇA DO DIFAL/ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LC 190/2022. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. LEI DISTRITAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1.266/STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DIFAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI 12.016/2009. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual denegou mandado de segurança preventivo, no qual se buscava afastar a cobrança do DIFAL/ICMS pelo Distrito Federal em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.
2. A impetrante alegou: (i) ausência de ferramenta centralizada para apuração e emissão de guias no Portal Nacional do DIFAL; (ii) inconstitucionalidade da cobrança com base na “entrada física”; e (iii) necessidade de nova lei distrital após LC 190/2022.
3. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legitimidade da cobrança após a LC 190/2022 e a suficiência do portal existente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança do DIFAL/ICMS pelo Distrito Federal depende da disponibilização completa do Portal Nacional do DIFAL; (ii) é necessária a edição de nova lei distrital após a LC 190/2022; e (iii) se há inexigibilidade do DIFAL para o exercício de 2022, à luz da modulação fixada pelo STF no Tema 1.266.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral, fixa entendimento vinculante no sentido de a EC 87/2015 e a LC 190/2022 apenas ampliarem a técnica de repartição do produto da arrecadação do ICMS, sem instituir ou majorar tributo, afastando a incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal.
6. As leis estaduais e distritais editadas após a EC 87/2015 e antes da LC 190/2022 são consideradas válidas, produzindo efeitos a partir da vigência da lei complementar nacional, inexistindo necessidade de edição de nova lei distrital específica.
7. O Portal Nacional do DIFAL possui natureza instrumental e operacional, não configurando condição suspensiva da exigibilidade do crédito tributário nem impedindo o lançamento por homologação do ICMS-DIFAL.
8. O STF modulou os efeitos do julgamento do Tema 1.266 para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 apenas em relação aos contribuintes os quais ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023.
9. A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 6/4/2023, enquadrando-se na hipótese excepcional de modulação, tornando inexigível o crédito tributário do DIFAL referente ao exercício de 2022, mantendo-se a exigibilidade nos exercícios posteriores.
10. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei 12.016/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido. Segurança parcialmente concedida para declarar inexigível o DIFAL/ICMS relativo às operações ocorridas no exercício de 2022, mantendo-se a denegação quanto aos períodos posteriores.
Tese de julgamento: “1. A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, apenas regulamenta a sistemática do DIFAL prevista na EC 87/2015. 2. O Portal Nacional do DIFAL não constitui condição suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. 3. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte é legítima a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022, independentemente da edição de nova lei distrital e da plena operacionalização do Portal Nacional do DIFAL. 4. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, é inexigível o DIFAL relativo ao exercício financeiro de 2022 para os contribuintes os quais ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927; LC 87/1996, art. 11, § 7o; LC 190/2022, arts. 3o e 24-A; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271, Tema 1.266, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 18/12/2025.